Tribunal: TJBA
Processo: 8003137-75.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003137-75.2021.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: DAIANA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s): AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$5.000,00. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta
p
or

concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reparação de danos. Consta dos autos que o veículo da
a
pelada foi danificado por uma barra de ferro solta na pista de rolamento da rodovia administrada pela
a
pelante,
o que configura, na linha da decisão vergastada, a responsabilidade civil da empresa ré
. A
a
pelante recorre, alegando fragilidade probatória, ilegitimidade passiva, devido ao encerramento posterior do contrato de concessão, e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são:

a) a legitimidade passiva da concessionária para responder por fato ocorrido durante a vigência do contrato de concessão, ainda que este tenha sido encerrado posteriormente;

b) a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária pela presença de objeto na pista e os danos decorrentes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e

c) a adequação do valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, frente às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade por fatos jurídicos é regida pela lei e pelo contexto contratual vigente na data de sua ocorrência. O acidente ocorreu em 27 de junho de 2021, período em que a
a
pelante ainda era responsável pela administração da rodovia. O encerramento do contrato de concessão, ocorrido posteriormente, não possui efeito retroativo para afastar a responsabilidade da empresa por eventos danosos ocorridos durante sua gestão.
Logo,
a
a
pelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo fundamento para a inclusão de entes públicos ou o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.
A relação entre o usuário da rodovia pedagiada e a concessionária de serviço público é de consumo, o que atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva, prevista no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. A concessionária, ao explorar economicamente a rodovia, assume o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade da via, o que inclui a fiscalização e a remoção de quaisquer objetos que representem risco aos usuários. A presença de uma barra de ferro na pista caracteriza falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo de causalidade entre a omissão da
a
pelante e os danos sofridos pela
a
pelada.

5.
As circunstâncias dos autos indicam, ainda, que os fatos apurados extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que a autora foi submetida a grande espera na rodovia, com seus filhos, sem amparo da empresa quanto à reparação dos prejuízos.
O valor de R$5.000,00, arbitrado para os danos morais, não se mostra excessivo, mas sim razoável e proporcional aos transtornos vivenciados.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde pelos danos causados a usuários em virtude de fatos ocorridos durante o período de vigência de seu contrato, ainda que a demanda seja ajuizada após o encerramento da concessão, pois a responsabilidade civil é definida pela data do evento danoso. 2. A presença de objetos na pista de rolamento de rodovia pedagiada caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar da concessionária, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ela o ônus de provar a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar as particularidades do caso concreto, como o tempo de espera por socorro e o abalo psicológico sofrido pela vítima e sua família, a fim de garantir a devida compensação pelo sofrimento que ultrapassa o mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.984.149/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.